Tribunal: TJDFT
Processo: 0015081-58.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PELO STJ. VÍCIO DE OMISSÃO. EXISTÊNCIA. TERMOS DO CONTRATO. ESCLARECIMENTO DAS CLAUSULAS QUE INSTITUEM OBRIGAÇÕES E DEVERES NA INCORPORAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. EMPRESA QUE PARTICIPA ATIVAMENTE DE ATOS DE FISCALIZAÇÃO DIREÇÃO DA OBRA. ENVOLVIMENTO NA VENDA DAS UNIDADES HABITACIONAIS. RECONHECIMENTO DO STATUS DE INCORPORADORA.
1. Trata-se de reexame de embargos de declaração em apelação cível determinado pelo e. STJ, diante do parcial provimento de Recurso Especial interposto pela empresa ré, impondo o retorno dos autos a este TJDFT a fim de sanar omissão contida no acórdão proferido por esta egrégia 5a Turma Cível, no sentido de esclarecer acerca do tipo de contrato entabulado entre as partes, bem como das cláusulas em que determinadas as obrigações e os direitos de cada uma delas.
2. Ausente qualquer dúvida de que o embargante agia ativamente na incorporação, deve ser afastada a hipótese de que a sua atuação equivaleria a modalidade denominada "permuta no local", ou seja, a pretensão de assumir o status jurídico de mero condômino.
3. Tendo a empresa recorrente assumido contratualmente a responsabilidade de fiscalizar e interferir na execução da obra, bem como comprovado seu envolvimento na venda das frações, resta evidenciado seu status de incorporadora, nos moldes da Lei 4951, de 16/12/1964, pelo que aplicável as normas consumeristas para a resolução da lide.
4. Embargos de declaração acolhidos.